Tribunal: TJDFT
Processo: 0004812-71.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004812-71.2018.8.07.0006 RECORRENTE: THIAGO SANTOS DE CASTRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA MEDIDA DE SEQUESTRO DE BEM IMÓVEL. IRREGULARIDADE NO ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO DIANTE DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO E NÃO COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. PRELIMINARES AFASTADAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CONCURSO DE AGENTES. NÃO CORRESPONDÊNCIA À CONDUTA DELITIVA DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA PARA MODALIDADE SIMPLES OU PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. EXERCÍCIO DO COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO CALCULADA SOBRE A PENA-BASE. 1/6 (UM SEXTO). ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos do § único do artigo 130 do Código de Processo Penal, opostos, pelo acusado, embargos da decisão que determinou o sequestro de bens de sua propriedade, sob o argumento de não terem os mesmos sido adquiridos com os proventos da infração, não poderá ser pronunciada decisão nesses embargos antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, de modo que, não cabe a este Tribunal, por ora, manifestar-se sobre o tema. 2. Uma vez preenchidas as condições legalmente exigidas para o recebimento da denúncia, torna-se necessário conceder à acusação a possibilidade de provar sua procedência, resguardado o direito dos recorridos de defenderem-se da imputação movida em seu desfavor, com observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Logo, não há que se falar em irregularidade no recebimento da denúncia, ainda que tenha sido proferida decisão anterior pelo juízo ao qual os autos foram inicialmente distribuídos, rejeitando-a, em parte, quando o juízo declarado competente após o julgamento de conflito de competência, agiu em estrita observância aos requisitos previstos nos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal. 3. O magistrado não está obrigado a proceder à análise de todas as teses defensivas aventadas, sendo suficiente a fundamentação clara a respeito dos motivos de fato e de direito que formaram o seu convencimento à condenação do acusado (artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal). 4. O fato do órgão acusatório ter feito referência indireta a relatório elaborado pelo COAF- Conselho de Controle de Atividades Financeiras, quando citou o depoimento prestado em juízo por testemunha policial que, por sua vez, o mencionou, não tendo tal documentação, todavia, sido juntada oportunamente aos autos, não enseja a nulidade do processo, notadamente em se considerando que o d. magistrado a quo nele não se baseou quando da prolação da r. sentença, não tendo, aliás, sequer feito qualquer apontamento quanto ao mesmo. 5. Restando devidamente comprovado pelas provas constantes dos autos que os réus se associaram em grupo de mais de quatro pessoas de maneira estruturalmente ordenada, estável e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter vantagem econômica, a fim de praticar ilícitos, especialmente receptação de aparelhos celulares produtos de crime para posterior revenda, suas condutas se adéquam ao crime de organização criminosa previsto no artigo 2o da Lei n 12.850/13. 6. Nos termos do § 3o do referido artigo, a pena é agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. 7. Não há que se falar ter o d. sentenciante confundido os elementos do delito de organização criminosa com os do crime do artigo 288 do Código Penal (associação criminosa), tendo em vista que para a configuração do referido tipo penal basta a associação de 3 (três) ou mais pessoas para o fim específico de cometer crimes, não sendo esta a situação que se apresenta nos autos. 8. Os predicados da estabilidade e da permanência constatados no âmbito da organização criminosa se traduzem nos traços diferenciadores, que a apartam do mero concurso de agentes, afastando-se, por conseguinte, qualquer interpretação sugestiva do enquadramento do vínculo associativo entre seus membros no regramento estampado no artigo 29 do Código Penal. 9. Tratando-se de crime de receptação, o comportamento da pessoa acusada, bem como as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem, constituem parâmetros para a avaliação do dolo, cabendo à parte acusada demonstrar a origem lícita do bem ou a conduta culposa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. 10. Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do crime de receptação qualificada para sua modalidade simples, sob o argumento de que a acusação não se desincumbiu do ônus de provar que os réus teriam praticado o delito no exercício de atividade comercial, notadamente em se considerando que os aparelhos celulares objetos do crime eram regularmente remetidos a outro Estado da Federação onde seriam revendidos, fato que evidencia a habitualidade da atividade, o que por si só, evidencia sua clandestinidade. 11. Não é possível a desclassificação para o delito de favorecimento real, uma vez que não restou demonstrado ter quaisquer dos acusados auxiliado autor de fato criminoso com o intuito de tornar seguro o proveito do delito. 12. O crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, tipificado no artigo 1o da Lei n. 9.613/98, como sendo o ato de “ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal”, é considerado delito autônomo, o que rompe com a necessidade de autoria ou participação em crimes antecedentes do qual decorre o capital ilícito. 13. Nos casos em que o crime de lavagem de capitais for praticado por intermédio de organização criminosa, a pena será aumentada de um a dois terços, conforme previsto no §4o do artigo 1o da Lei 9613/98. 14. Não há ofensa à individualização da pena e à lógica do sistema, obedecendo à orientação jurisprudencial dominante, utilizar-se, na segunda fase da dosimetria, a fração de 1/6, a ser aplicada sobre a pena-base fixada na primeira fase. Readequação, de ofício, da reprimenda imposta a alguns dos réus. 15. Apelações criminais conhecidas, preliminares rejeitadas e, no mérito, não providas. Penas reduzidas de ofício. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 564, inciso V, do Código de Processo Penal, ao argumento de ofensa ao devido processo legal, uma vez que não teriam sido observados o contraditório e a ampla defesa, já que não teve a oportunidade de apresentar todas as provas capazes de colaborar com o convencimento do julgador; b) artigo 2o da Lei 12.850/2013, asseverando ausência de provas da associação criminosa; e c) artigo 180, § 1o, do Código Penal, porquanto entende que não teriam sido demonstradas a materialidade e a autoria do crime de receptação qualificada. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por infringência ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Entende ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento aos artigos 2o da Lei 12.850/2013 e 180, § 1o, do CP, pois para analisar as teses recursais seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 564, inciso V, do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento de nulidades reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte (princípio pas de nullité sans grief, positivado pelo art. 563 do CPP), a fim de justificar a anulação de atos processuais, o que não ocorreu na hipótese. Isso porque, (...) garantidos seus direitos à ampla defesa e ao contraditório, já tendo sido apresentada resposta à acusação" (AgRg no RHC n. 157.093/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15/2/2022). No mesmo sentido: AREsp n. 2.301.313, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/03/2023. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027